Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736906-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIENE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALDIENE RODRIGUES DE SOUZA (autora) contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para cancelamento de autorização de débitos em conta corrente em ação de obrigação de fazer. Após julgamento do agravo de instrumento (ID. 78628276) e antes do transcurso do prazo para impugnação do acórdão, sobreveio informação no sentido de que o feito foi extinto na origem (ID. 79562568). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 05/12/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito (ID. 259094417, originário), com apoio no art. 487, I, do CPC. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r